Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO AO FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. FATO TÍPICO. TESTEMUNHA POLICIAL VÁLIDA. PROVA SUFICIENTE. RÉU REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL ESTABELECIDO CONFORME ARTIGO 33, § 2o, “B”, do CP. SÚMULA N.o 269 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSSÍVEL DEVIDO À CONDENAÇÃO ANTERIOR EM CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
1. A existência material do fato e a autoria restaram devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial n.o 4.257/2022-0, da 26a DP, e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os depoimentos foram seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia; os policiais descreveram que, no dia dos fatos, ao chegarem próximo à Estação do Metrô/DF para atenderem uma ocorrência policial de roubo, em tese, perpetrada por uma terceira pessoa ao acusado, ele foi abordado com uma motocicleta sem placas e se exaltou, proferindo palavras de baixo calão, chamando os policiais de “filhos da puta”, “policiais de merda”, “viado”, dentre outros xingamentos; não há a versão do apelante, pois permaneceu em silêncio no interrogatório judicial.
2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa e sintonia com as demais provas dos autos, conforme entendimento do STJ, 5a Turma, AREsp n.o 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022, Informativo 756; trata-se de meio idôneo de prova quando confirmado pelos demais elementos e inexistirem no feito quaisquer indícios que o coloque em dúvida. No caso dos autos, os depoimentos são válidos para auxiliarem na construção do convencimento do julgador. Nesse sentido, acórdãos das Turmas Criminais do TJDFT n.o 1013843, 1440525 e 1012878.
3. Pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, xingamentos contra os policiais, como os acima narrados, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e do inconformismo quanto à eventual atuação do funcionário público. Foi corretamente agravada a pena em razão da reincidência.
4. O regime inicial estabelecido foi o semiaberto, conforme a regra trazida pelo artigo 33, § 2o, “b” do CP, por ser o Réu reincidente.
5. O artigo 44, § 3o, do CP, possibilita a substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável em face de condenação anterior e a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. Precedente do STJ: "A reincidência genérica não é motivo suficiente, por si só, para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade. Nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, é possível o deferimento da benesse ao réu reincidente desde que atendidos dois requisitos cumulativos, quais sejam, ser a medida socialmente recomendável em face da condenação anterior e que não esteja caracterizada a reincidência específica", AgRg nos EDcl no AREsp 279.042/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24.9.2013, DJe 2.10.2013. Em recente processo desta Turma, acórdão n.o 1425728, reconheceu-se o direito à substituição da pena para o condenado reincidente, pois recomendável em face da condenação anterior.
6. A análise, contudo, deve ser casuística. No presente caso, trata-se de reincidente cuja condenação anterior foi pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; de tal forma, não é recomendável a substituição da pena pela restritiva de direitos nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.